Tribunal: TJDFT
Processo: 0737708-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGOCIAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALEGADA FRAUDE. PEDIDO CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS. INDISPENSÁVEL DILAÇAO PROBATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEXISTENTE.
1. Os autores/agravantes sustentam terem sido vítimas de estelionato praticado pelos réus, bem como imputam às requeridas corretoras atuação negligente na intermediação dos negócios frustrados. Pretendem, em tutela provisória, o bloqueio de veículos e de bem imóvel envolvidos nas negociações, visando à garantia de eventual ressarcimento dos valores que entendem devidos.
2. Ocorre, entretanto, que a intrincada relação negocial na qual se envolveram os autores/agravantes não prescindem de aprofundada e ampla cognição, mediante observância do contraditório e da ampla defesa.
3. Não é possível, a partir da análise sumária dos elementos de prova até então existentes nos autos concluir, com mínima segurança, qual teria sido o papel de cada um dos réus na suposta fraude alegada pelos agravantes. Tampouco se evidencia, de plano, eventual negligência das corretoras que intermediaram as negociações.
4. Ainda que, com base nos documentos colacionados aos autos e considerando as alegações recursais, nos estritos limites de um juízo superficial e próprio das decisões provisórias, se admita, por hipótese, a existência de indícios que coloquem sob suspeita o contrato de promessa de compra e venda de loteamento firmado entre as partes, de outro lado, não se verifica, por ora, elementos concretos que apontem, repisa-se, para a efetiva fraude perpetrada contra os recorrentes, bem como, e especialmente, não se constata elementos que indiquem dilapidação de patrimônio por parte da empresa requerida ou da prática de atos que, objetivamente, visem à frustração de eventual e futura execução, aptos a autorizar a constrição patrimonial pretendida.
5. Recurso conhecido e improvido.